Tribunal: TJSP
Processo: 2291632-60.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
r no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15, todas do Município de Jundiaí. Inconstitucionalidade reconhecida por afronta aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual, ao fundamento de descrição genérica das funções de confiança, com atribuições burocráticas, técnicas e administrativas, sem qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Posterior julgamento da Reclamação no 63.091/SP, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno dos autos para adequação do julgado à tese fixada no Tema no 1.010 de repercussão geral. De rigor adotar integralmente o entendimento do Pretório Excelso de que os ocupantes das funções de confiança declaradas inconstitucionais não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento que demandam relação de confiança com a autoridade nomeante.
Retratação do julgado, para julgar improcedente a ação, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2291632-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

14/11/2024

Ementa:
VOTO No 45.300
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação tendo por objeto as expressões "Assistente de Direção", "Coordenador Pedagógico", "Supervisor Escolar", "Professor de Atendimento Educacional Especializado" e "Professor de Desenvolvimento de Projetos", constantes da Lei Complementar no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15,

Ementa:
VOTO No 45.300
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação tendo por objeto as expressões "Assistente de Direção", "Coordenador Pedagógico", "Supervisor Escolar", "Professor de Atendimento Educacional Especializado" e "Professor de Desenvolvimento de Projetos", constantes da Lei Complementar no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15, todas do Município de Jundiaí. Inconstitucionalidade reconhecida por afronta aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual, ao fundamento de descrição genérica das funções de confiança, com atribuições burocráticas, técnicas e administrativas, sem qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Posterior julgamento da Reclamação no 63.091/SP, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, determinando o retorno dos autos para adequação do julgado à tese fixada no Tema no 1.010 de repercussão geral. De rigor adotar integralmente o entendimento do Pretório Excelso de que os ocupantes das funções de confiança declaradas inconstitucionais não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento que demandam relação de confiança com a autoridade nomeante.
Retratação do julgado, para julgar improcedente a ação, com modulação.